Tribunal: TJBA
Processo: 8052530-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052530-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA BASTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
YOLLE SOUZA SANTOS E SANTOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: JAILSON CESAR SENA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA CUSTODIO VENTURA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MORADIA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OCUPAÇÃO LEGÍTIMA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO FORÇADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.

O art. 1.831 do Código Civil assegura ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, o direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

2.

O direito real de habitação constitui gravame legal sobre o imóvel, sendo oponível contra terceiros, inclusive herdeiros, possuindo natureza vitalícia e personalíssima, com função protetiva e assistencial.

3.

A ocupação do imóvel pelo cônjuge supérstite amparada no direito real de habitação não configura posse injusta ou precária, sendo legítima e protegida pelo ordenamento jurídico.

4.

A determinação de desocupação forçada de pessoa que reside no imóvel há mais de 20 anos, sem alternativa habitacional, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito social à moradia.

5.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número 8052530-53.2025.8.05.0000, que tem como Agravante MARIA DE FATIMA BASTOS DE SANTANA e como Agravado JAILSON CESAR SENA TEIXEIRA.

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.